Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-53.2018.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-53.2018.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: PALOMA IVINI DE OLIVEIRA ALCANTARA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E CONFIANÇA - MEIOS DIVERSOS DE CONVOCAÇÃO PREVISTOS NA NORMA DE CONVOCAÇÃO - PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A divulgação de ato administrativo, quando insuficiente para alcançar sua finalidade, viola o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que exige a mais ampla publicidade aos atos administrativos.

2. É inidônea a divulgação dos atos relativos ao certame exclusivamente por apenas um dos meios previstos para tal fim, por não garantir o conhecimento de seu teor por seus destinatários.

3. Evidente é a nulidade do ato convocatório cuja publicidade não foi capaz de atingir a sua finalidade.

4. Apelo desprovido, sentença mantida na esteira do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000138-53.2018.8.05.0010
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO e como apelada PALOMA IVINI DE OLIVEIRA ALCANTARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .